Tribunal: STF
Processo: ARE 1537466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS RÉUS.



    NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDAÇÃO LIMITADA EM INDICAR A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TERMOS SÓBRIOS E COMEDIDOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DE UM DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DA JURADA COM OS FAMILIARES DOS RÉUS, OUVINDO O QUE CONVERSAVAM, ENQUANTO SE DIRIGIA AO SANITÁRIO, QUE NÃO É CAPAZ DE ANULAR O VEREDICTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O JULGADO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVADA INFLUÊNCIA DE TERCEIROS EM RELAÇÃO AO SEU ÍNTIMO CONVENCIMENTO, JÁ QUE ATESTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE NÃO HOUVE COMUNICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA A SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA MIGRAÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO.



    HABEAS CORPUS DE OFÍCIO QUE SE MOSTRA, IGUALMENTE, INCABÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS.



    REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO INDEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e XXXVIII, “a”, “b” e “d”, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente